Tribunal: TJPA
Processo: 0802651-68.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10635 - Progressão de Regime
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802651-68.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EWANDO CAMPOS DE BARROS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO.
REQUISITO OBJETIVO PARA PROGRESSÃO DE REGIME NÃO VERIFICADO.

Pela redação do art. 112, V, da Lei 8.072/90, sendo o reeducando primário, entretanto, condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, deve ser observado o percentual de 40% (quarenta) ou a fração de 2/5 (dois quintos) do cumprimento da pena para a progressão de regime.

Agravo conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Datado e assinado eletronicamente.

RELATÓRIO

Processo nº 0802651-68.2024.8.14.0000

Agravante: EWANDO CAMPOS DE BARROS

Agravado: JUÍZO DA VEP DA COMARCA DE ABAETETUBA

Relator: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Procurador de Justiça Criminal: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATÓRIO.

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por EWANDO CAMPOS DE BARROS contra a decisão (ID. 18208033, pg 35-36) proferida pela douta juíza da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade de Abaetetuba, que indeferiu o pedido de progressão do regime fechado para o regime semiaberto.

Verifica-se nos autos que o Agravante foi condenado a 15 (quinze) anos de prisão pela prática do delito tipificado no artigo 121, §2°, inciso IV do Código Penal, o qual está no rol de crimes hediondos, previsto no artigo 1°, inciso I da Lei 8.072/90.

Em razões recursais (ID. 18208032, pg 48-52), a defesa requer a progressão de regime com a aplicação do quantum de 1/6.

Subsidiariamente, requer a progressão de regime para o dia 04 (quatro) de março de 2024.

Em Contrarrazões (ID. 18208029, pg 52-57), o Ministério Público, por meio da Douta Promotora de Justiça Bruna Rebeca Paiva de Moraes, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que a decisão seja mantida na totalidade.

Em juízo de retratação (ID n° 18208028, pg. 55), o Juízo agravado manteve a decisão ora guerreada por seus próprios fundamentos.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça Criminal, opinou pelo IMPROVIMENTO do recurso interposto por EWANDO CAMPOS DE BARROS, a fim de que seja mantida a decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime.

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está previsto no rol do art.136, do RI/TJE.

VOTO

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O agravo interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO-O,
por conseguinte.

DO MÉRITO

A Defesa se insurge contra decisão que indeferiu o regime semiaberto, aduzindo que o apenado preencheu o requisito objetivo para sua concessão.

Não assiste razão ao agravante. Explico.

O crime pelo qual o réu foi condenado possui natureza hedionda, conforme prevê o artigo 1°, inciso I da Lei 8.072/90, tendo sido praticado na data de 24/06/2007.

Ressalte-se que ao tempo da prática do delito já vigorava a Lei nº 11.464/2007 (em vigor desde 29/03/2007), que modificou a legislação anterior, deixando de prever o regime integralmente fechado para o delitos tidos como hediondos e passando a prever o regime inicialmente fechado, possibilitando a progressão após o cumprimento de 2/5 para réus primários e de 3/5 para reincidentes.

Assim, conclui-se que juízo competente fixou corretamente a fração de 2/5 para fim de progressão de regime.

Neste sentido, vejamos a jurisprudência abaixo:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RETIFICAÇÃO DE ATESTADO DE PENA. REQUISITO OBJETIVO PARA PROGRESSÃO DE REGIME APLICADO NO PATAMAR DE 1/4 (UM QUARTO). INVIABILIDADE. NOVA REDAÇÃO DADA AO ARTIGO 112 DA LEP PELA LEI Nº 13.964/19. CRIME DE ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO É EQUIPARADO AO HEDIONDO. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. - Tendo em vista que conforme art. 1º, II, "b", da Lei 8.072/90, o crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inciso I), é equiparado ao hediondo, inviável a aplicação da fração de 1/4 para progressão do regime. - Pela redação do art. 112, V, da Lei 8.072/90, sendo o reeducando primário, entretanto, condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, deve-se ser aplicada 40% (quarenta), ou a fração de 2/5 (dois quintos) do cumprimento da pena para a progressão de regime. - Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0000.23.157424-5/001, Relator(a): Des.(a) Doorgal Borges de Andrada, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 23/02/2024) .

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112 DA LEI N. 7.210/1984, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI N. 13.964/2019. REQUISITO OBJETIVO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS, COM A APLICAÇÃO DO PRAZO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) DA PENA. PROCEDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, o art. 112 da Lei de Execução Penal previa como requisito objetivo o cumprimento da fração de 1/6 da pena no regime anterior, para os condenados por crimes comuns (primários ou reincidentes). Já para os condenados por crimes hediondos, a Lei n. 8.072/1990, em seu art. 2.º, § 2.º, estabelecia as frações de 2/5 (para os réus primários) e 3/5 (para os reincidentes). 2. Com o advento do mencionado regramento, o sistema progressivo de regime prisional passou a ter critérios diferenciados, sobretudo no que concerne ao requisito objetivo. Assim, os lapsos temporais necessários à progressão prisional passaram a ser previstos exclusivamente no art. 112 da Lei de Execução Penal. 3. No caso, a situação do Apenado - condenado pela prática de crime hediondo, mas reincidente em crime comum - não encontra previsão específica na nova lei, razão porque, diante da lacuna legislativa, deverá o julgador integrar a norma, resolvendo a controvérsia de maneira mais favorável ao Sentenciado, isto é, aplicando o percentual previsto para o Réu primário. Desse modo, o Reeducando alcançará o lapso temporal para a progressão de regime quando houver cumprido ao menos 40% (quarenta por cento) da reprimenda, segundo o disposto no art. 112, inciso V, da Lei n. 7.210/1984. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 618.297/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 19/11/2020)

Verifica-se, portando, que o requisito objetivo não foi alcançado, razão pela qual a progressão de regime não

pode concedida ao apenado.

Assim, a decisão agravada mostra-se irretocável.

Quanto ao pedido subsidiário, igualmente não pode ser acolhido posto que o requisito objetivo, na data apontada (04/03/2024), igualmente não estaria satisfeito.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo em execução interposto pelo
apenado
EWANDO CAMPOS DE BARROS e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão agravada
in totum
.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Belém, 07/10/2024